Tribunal: STF
Processo: HC 73309
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DOS  FATOS  DENUNCIADOS.  IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE  INVESTIDO DE MANDATO ELETIVO: DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA
DO  SUPREMO   TRIBUNAL  FEDERAL.  DENUNCIA   SUJEITA  A  RATIFICAÇÃO,
"EMENDATIO   LIBELLI"  OU   ARQUIVAMENTO  PELO   PROCURADOR-GERAL  DA
REPUBLICA. ALEGAÇÃO PREMATURA DE ATIPICIDADE DOS FATOS IMPUTADOS.
          1.  Não  e  o  Habeas-Corpus a  via  adequada  ao  exame do
conjunto probatório para a constatação da autoria e materialidade dos
fatos narrados na denuncia.
          2.  Paciente investido de  mandato eletivo federal. Remessa
do  inquerito policial ao  Supremo Tribunal Federal,  em razão da sua
competência  para  conhecer e  julgar  a ação  penal,  se instaurada.
Alegação  prematura de  atipicidade dos  fatos imputados aos agentes,
vez  que  a denuncia  ainda  esta sujeita  a  ratificação, "emendatio
libelli"  ou  arquivamento,  por  iniciativa  do  Procurador-Geral da
Republica.
          Habeas-Corpus conhecido, mas indeferido.